Tribunal: TCU
Processo: 034.442/2016-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do não atingimento dos objetivos previstos no Convênio 187/2005, que tinha por objeto a implantação e funcionamento de telecentro no Município de Pintópolis/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, em desfavor de José Carlos de Almeida, em razão do não atingimento dos objetivos previstos no Convênio 187/2005, que tinha por objeto a implantação e funcionamento de telecentro no Município de Pintópolis/MG, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Município de Pintópolis/MG e dar-lhe quitação plena, com fundamento no artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de José Carlos de Almeida, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, " b", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e condená-lo ao pagamento do débito a seguir discriminado, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Débito (D) / Crédito (C) Data da Ocorrência 10.950,00 D 5/3/2007 3.159,27 C 22/1/2008 343,50 C 15/2/2008 0,27 C 19/1/2011 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida à notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Procurador da República André de Vasconcelos Dias, da Procuradoria da República no município de Montes Claros/MG, visando à instrução do Inquérito Civil 1.22.005.000115/2018-79 e à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.